Tribunal: TJES
Processo: 0006282-47.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006282-47.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ROCHA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0006282-47.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS ROCHA DA SILVA
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 123/124-verso, que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo-a por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Narra à denúncia que:

“ [...] No dia 22 de março de 2019, por volta das 16h45min, na Avenida Martins Pescador, especificamente na praça do bairro Eldorado, município de Serra/ES, a ora denunciado, Lucas Rocha da Silva, encontrava-se, consciente e voluntariamente, em plena atividade de tráfico de entorpecentes, trazendo consigo 02 (dois) pinos de "cocaína" e 03 (três) buchas de "maconha", todos devidamente embalados e destinados a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie (vide Auto de Apreensão à fl. 09).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado foi flagrado pela Central de Operações da Serra, especificamente através da câmera nº 48, trajando uma jaqueta roxa, pegando algo no canto de um muro azul e entregando para algumas pessoas que se aproximavam do local, motivo pelo qual Guardas Municipais da Serra imediatamente se dirigiram ao local a fim de melhor apurar os fatos.

Ao chegar ao local, os agentes públicos procederam a abordagem e revista do denunciado, sendo com o mesmo encontrados 02 (dois) pinos de "cocaína", 03 (três) buchas de "maconha" e a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie (vide Auto de Apreensão à fl. 09).

Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de material ilícito destinado a mercancia e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecentes, foi mesmo detido em estado de flagrância e conduzido a Delegacia para as providências de praxe.

Registre-se que, em termo de interrogatório, o denunciado confirmou ser o proprietário da droga apreendida, afirmando estar em plena atividade do tráfico de entorpecentes no momento de sua abordagem (vide fl. 06).

[...]”

Razões recursais da defesa às fls. 133/135-verso, onde requer a absolvição do apelante, sustentando ausência de prova da autoria delitiva.

Pois bem.

A
materialidade
restou comprovada conforme Auto de Apreensão de fls. 12, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 13, Boletim de Ocorrência Unificado de fls. 18/19, bem como Laudo de Exame Químico de fl. 71/71-verso.

Quanto à
autoria
passo a tecer as considerações.

Cumpre registrar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido,
in casu
, é a incolumidade pública, mais especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade.

São dezoito as condutas típicas descritas no artigo 33, "
caput
", da Lei 11.343/06, tratando-se, portanto, de um tipo penal misto alternativo. A realização de quaisquer verbos do tipo caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

As provas coligidas são mais do que suficientes para garantir a certeza da autoria do fato criminoso atribuído ao recorrente.

A testemunha
GM GLEISSON DA SILVA FERREIRA
, guarda municipal que participou da prisão em flagrante do apelante, ao prestar depoimento em juízo, conforme mídia acostada à fl. 104, relatou:

“[..] QUE se recorda da prisão; QUE estava em patrulhamento e a
central de operações da guarda municipal informou que um indivíduo de camisa roxa estava praticando comércio de drogas na praça de Eldorado
; QUE prosseguimos e visualizamos um grupo, realizamos a abordagem de todos eles, e que com o indivíduo de blusa roxa de flor, encontramos uma quantidade de drogas e quantia em dinheiro;
QUE o indivíduo de blusa roxa é o acusado presente
; QUE recebeu a denúncia da central de operações, que monitora as câmeras do município;
QUE o acusado disse que estava traficando; QUE não se recorda como foram as exatas palavras, mas que ele afirmou que estaria traficando, e ato contínuo foi questionado se haviam mais drogas;
QUE o acusado informou que já era final do dia e não possuía mais nada [...] QUE as demais pessoas abordadas na praça não possuíam drogas; [...] QUE não conhecia o acusado de outras abordagens [...]”. (grifei)

Quanto ao valor probatório do depoimento de policial que participou da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento do policial que efetuou a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes ser o único presente na cena do crime.

Ademais, considero de especial relevância a ação da central de operações da Guarda Municipal, que ao monitorar a cidade pelas câmeras de segurança, conseguiu identificar que o apelante estaria praticando o crime de tráfico em uma praça local, possibilitando que os agentes em patrulhamento realizassem a prisão em flagrante delito.

Válido é o depoimento do policial. A prova testemunhal obtida por depoimento deste agente não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Aqui importante reforçar que o GM GLEISSON DA SILVA FERREIRA afirmou, em depoimento, que não conhecia o acusado.

O apelante ao ser interrogado na fase policial, fl. 09, frisou:

“[...] QUE confirma que a droga apreendida Ihe pertence; QUE a droga estava escondida no chão da praça do Bairro Eldorado; QUE o próprio interrogado é quem escondeu a droga no local, pois faria uso das substâncias mais tarde; QUE foi abordado pelos GM, ocasião em que a quantia de cinquenta reais em espécie foi localizada na roupa do interrogado; perguntado ao interrogado se estava comercializando a droga apreendida no local, respondeu que "sim, eu estava"; perguntado ao interrogado desde quando estava traficando, respondeu que "foi só hoje, pois eu precisava fazer um dinheiro"; perguntado ao interrogado se é usuário de drogas, respondeu que "sim, desde 2017, eu uso maconha e cocaína"; perguntado ao interrogado se a droga apreendida era para seu uso ou para venda, respondeu que "essa era para o meu uso, a droga que era para venda eu já tinha vendido hoje, eu vendi antes da GM chegar no local".

Em juízo, fl. 116/117, o recorrente disse que:

“[...] Os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que tinha consigo dois pinos de cocaína e três buchas de maconha para consumo próprio; que também tinha 50 reais; que no dia dos fatos tinha voltado do hospital, pois tinha ido fazer uma consulta sobre o ferimento que sofreu com a maquita; que foi a praça para comprar droga; que logo depois de ter comprado a droga, permaneceu no local conversando com terceiros; que a guarnição chegou e fez a abordagem, estando o acusado na posse do entorpecente apreendido; que mudou de CONCEIÇÃO DO CASTELO, onde está sendo processado por tráfico de drogas.”.

Embora o recorrente negue a prática do crime de tráfico de drogas, suas palavras se encontram isoladas nos autos.

Cabe frisar que em sede policial
LUCAS
afirmou que estava praticando tráfico de drogas na data e local do fato.

Ainda, registro importante trecho da r. sentença proferida:

“[...] A corroborar a confissão extrajudicial do réu, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que foram acionados pelo fato de o acusado ter sido flagrado pelo videomonitoramento praticando o crime de tráfico de drogas, tendo sido repassado o local em que ele estava, bem como as suas características.

Também se extrai dos depoimentos das testemunhas que tinham outras pessoas no local informado pela denúncia, sendo que o acusado se enquadrava nas características repassadas, tendo confessado a prática delitiva quando abordado.

Portanto, ao contrário do que sustenta a Douta Defesa, o acusado não estava no local apenas para adquirir drogas para o seu consumo pessoal, tendo sido flagrado pelas câmeras de videomonitoramento na prática do tráfico de drogas, que foi corroborado pela abordagem policial e apreensão das drogas e dinheiro proveniente do tráfico.

Desse modo, a confissão extrajudicial do réu, corroborada por todas as provas produzidas em Juízo, demonstram que o acusado deve ser responsabilizado criminalmente pela prática do crime de tráfico de drogas”.

Dessa forma, no caso sob estudo não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a condenação do apelante, mas também toda a situação na qual ocorrera a prisão.

As provas dos autos são contundentes no sentido da prática do tráfico de drogas pelo réu, não cabendo dessa forma falar em absolvição em razão da insuficiência probatória.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno:

“[...] O apelante, apesar de negar a participação no crime, apresentou versão dissociada daquelas destacadas pelos policiais, não encontrando respaldo nas provas colhidas nos autos. Dessa forma, é importante ressaltar que as declarações dos Guardas Civis Municipais são firmes e desprovidas de contradição, portanto, suficientes para embasar a condenação do apelante.

[...]

Assim, comprovada a suficiência das provas da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição do apelante pela fragilidade do conjunto probatório”.

Por fim, registro que a pena fora adequadamente aplicada em atenção aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENA ADEQUADAMENTE APLICADA - APELO IMPROVIDO.

1. Praticada uma das condutas previstas no artigo 33, "
caput
" da Lei nº 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, resta caracterizada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As provas dos autos comprovam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com relação ao apelante.

2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.

3. Pena adequadamente aplicada em atenção aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

4.
APELO IMPROVIDO
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006282-47.2019.8.08.0000, em que são partes as acimas indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.